Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015785-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIO DE PUBLICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL E BAIXA DE PROTESTO – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 151, DO CTN – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – CAUÇÃO REAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade do auto de infração por falta de publicidade, contraditório e ampla defesa, quando a Administração Pública adotou as medidas necessárias para a devida notificação da parte agravante.

2. Na hipótese, a despeito da devida notificação do autuado por aviso de recebimento, este deixou transcorrer o prazo para defesa administrativa, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, aplicando-se o disposto no artigo 121, § 5°, da Lei Complementar Estadual n.° 38/1995.

3. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciados na demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a suspensão da exigibilidade de multa ambiental exige o depósito integral e em dinheiro do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, aplicável por analogia aos créditos não-tributários.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ERMES RUBIN PASQUALOTTO contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1015383-43.2022.811.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 90150170 – autos n.° 1015383-43.2022.811.0003):

“Vistos etc.

I – DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Compulsando os autos, vê-se que a procuração sob o Id. 88432401 foi elaborada para ajuizamento de ação em face da ENERGISA MATO GROSSO.

Deste modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade dos atos processuais, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, a fim de cumprir o disposto no art. 76 do CPC, sob pena de extinção da presente ação.

Cumprida a determinação supra, expeça o necessário para o cumprimento dos itens abaixo.

II – DA COMPETÊNCIA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Com relação a preliminar de incompetência ratione loci, vê-se que esta não merece prosperar.

Dispõe o art. 46, do Código de Processo Civil, que: "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu".

O parágrafo 5º, do mesmo artigo, especifica que "a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado".

Compulsando os autos, observa-se que todos os endereços mencionados do embargante são nesta Comarca de Rondonópolis/MT. Lado outro, a multa e o auto de infração que se pretende contestar na presente ação, se referem à propriedade rural localizada no município de Sorriso/MT.

Importante frisar, ainda, que a competência quando determinada pelo território como é no caso das ações de execuções fiscais é relativa, e, assim, trata-se de regra de competência flexível, podendo-se propor a ação em comarca diversa daquela do domicilio do executado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO – SÚMULA Nº 33 DO STJ – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A competência quando determinada pelo território como é no caso das ações de execuções fiscais é relativa, e, assim, trata-se de regra de competência flexível, podendo-se propor a ação em comarca diversa daquela do domicilio do executado, nos termos da Súmula 33 do STJ. (TJMT - N.U 1004981-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - DOMICÍLIO DO EXECUTADO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - INCOMETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DELCRADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SÚMULAS 33 E 58 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio pelo juiz, devendo ser arguida por meio de exceção pela parte. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicilio do executado não desloca a competência já fixada anteriormente pelo juízo suscitado. (TJMT - N.U 0001140-26.2014.8.11.0025, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)

Embora o documento sob o Id. 88432404, informe endereço de propriedade rural no município de Juscimeira/MT, não há nos autos qualquer documento que comprove o domicílio do réu na referida Comarca.

Desta forma, rejeito a preliminar.

III – DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

O embargante pleiteia a antecipação de tutela para excluir o nome do embargante de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, inclusive do banco de dados da fazenda pública estadual (CADIN), baixa do protesto lavrado em seu nome, expedindo-se o respectivo ofício ao 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, suspensão da exigibilidade da multa decorrente da lavratura do auto de infração nº 102666 (CDA n° 2017220783), do Termo de embargo/interdição n° 100177 e da presente execução fiscal, até julgamento dos presentes embargos.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte embargante.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.

Recebo os embargos para discussão, vez que tempestivos e preenchem os requisitos legais e, suspendo o curso da execução em apenso (nº. 1004734-53.2021.8.11.0003).

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. (artigo 17 da LEF).

Apresentada a impugnação, ouça o embargante no prazo de 05 (cinco) dias, e após, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis – MT, 18 de julho de 2022.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO”.

Aduz a parte agravante que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, afirmando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a probabilidade do direito alegado é incontestável, diante da nulidade do auto de infração que subsidiou a inscrição do crédito na dívida ativa, por violação aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa, o que foi amplamente oposto em incidente de exceção de pré-executividade.

Assevera, ademais, a inexistência do fato configurador da infração ambiental, pois o suposto desmate indicado no auto de infração não corresponde à área descrita na decisão administrativa, bem como que a área mencionada no auto infracional está acobertada por autorização de desmatamento.

Argumenta que o perigo de dano decorre do fato de que, conjuntamente com o auto de infração, foi realizado o embargo da área da parte agravante, o que lhe impõe prejuízos ao exercício profissional.

Ainda, apregoa que o protesto cartorário e as restrições no CADIN impossibilitam a obtenção de empréstimos bancários, o que pode causar severos prejuízos, já que a parte agravante não conta com recursos próprios para o plantio da safra de soja.

Defende, também, que a reversibilidade da medida pleiteada é facilmente detectada, pois postula apenas pela exclusão, até o julgamento dos embargos à execução fiscal, do nome da parte agravante dos cadastros de restrição ao crédito, inclusive da Fazenda Pública, baixa do protesto lavrado e do termo de embargo da propriedade.

Afirma que as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso, pois a multa ambiental é de natureza não-tributária. Logo, não há impedimento para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Verbera que ofertou garantia ao juízo da execução fiscal, consistente em um imóvel registrado na matrícula n.° 3.368 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, que possui solidez para a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que seu valor é superior à importância executada.

Por essas razões, requer (ID. 138630156):

“a) Prioridade de tramitação por se tratar de portador de doença grave;

b) O conhecimento do presente recurso e o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para fins de excluir o nome do agravante de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, inclusive do banco de dados da fazenda pública estadual (CADIN), baixa do protesto lavrado em seu nome (ID 88432406), expedindo-se o respectivo ofício ao 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, suspensão da exigibilidade da multa decorrente da lavratura do auto de infração nº 102666 (CDA n° 2017220783) e do Termo de embargo/interdição n° 100178, até julgamento dos embargos à execução opostos, com fundamento no art. 1019, I do CPC;

c) O provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a excluir o nome do agravante de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, inclusive do banco de dados da fazenda pública estadual (CADIN), baixa do protesto lavrado em seu nome, suspensão da exigibilidade da multa decorrente da lavratura do auto de infração nº 102666 (CDA n° 2017220783) e do Termo de embargo/interdição n° 100178, até julgamento dos embargos à execução opostos”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID. 139310164).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 142827683).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo não provimento do agravo de instrumento, a fim de manter a decisão impugnada em seus exatos termos (ID. 142996208).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ERMES RUBIN PASQUALOTTO contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.° 1015383-43.2022.811.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante opôs embargos à execução fiscal n.° 1004734-53.2021.811.0003, requerendo (ID. 88432395 – autos n.° 1015383-43.2022.811.0003):

“a) o acolhimento da preliminar, determinando-se a remessa dos autos para o foro competente;

b) o deferimento do parcelamento do parcelamento das custas processuais iniciais;

c) O deferimento do pedido de urgência, para fins de excluir o nome do embargante de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, inclusive do banco de dados da fazenda pública estadual (CADIN), baixa do protesto lavrado em seu nome, expedindo-se o respectivo ofício ao 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, suspensão da exigibilidade da multa decorrente da lavratura do auto de infração nº 102666 (CDA n° 2017220783), do Termo de embargo/interdição n° 100177 e da presente execução fiscal, até julgamento dos presentes embargos;

d) A intimação do embargado para se manifestar, querendo, nos termos do art. 17 da Lei n° 6.830/80;

e) Seja aceito o bem ofertado como garantia à execução, nos termos que exige o § 1° do art. 16 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como, diante do relevante risco de dano irreparável e fundamentação jurídica relevante, requer seja concedido o efeito suspensivo à Execução Fiscal embargada;

f) Seja reconhecida a nulidade do auto de infração nº 102666 e do Termo de embargo/interdição n° 100177, não podendo, assim, ter gerado a CDA n° 2017220783 pelas razões expendidas”.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, a nulidade do auto de infração ambiental, incompetência do juízo e excesso de execução, postulando pela antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da multa, o curso de execução fiscal e do termo de embargo/interdição da propriedade rural.

O juízo
a quo
, conforme relatado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a antecipação almejada guarda estrita relação com o próprio mérito do pedido, que demanda a instrução processual (ID. 90150170 – autos n.° 1015383-43.2022.811.0003).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, a parte agravante sustenta que há nulidade no auto de infração ambiental, por ausência de publicidade, o que resultou em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Argumenta a parte agravante que, embora tenha sido declarado revel no procedimento administrativo, a Administração Pública deixou de observar o dever de publicidade de seus atos, deixando de intimar o autuado acerca da decisão administrativa n.° 3249/SUNOR/SEMA/2015, proferida em 06.11.2015, que homologou a multa decorrente do auto de infração ambiental n.° 102666/2013, obstando a possibilidade de interposição de recurso na esfera administrativa.

Como é cediço, o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos.

Nesse contexto, ao regulamentar o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n.° 7.692/2002, estabelece, acerca dos princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, o seguinte:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

(...)

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

(...)

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

(...)

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39 A intimação deverá conter:

(...)

§1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art. 41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”.

Por sua vez, o artigo 98 da Lei Complementar Estadual n.° 38/1995, disciplina que
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”.

Ainda, o Decreto Estadual n.° 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT, dispõe que:

“Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

(...)

Art.4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10. A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

(...)

Art. 14. A defesa e demais petições poderão ser protocolizadas em qualquer das Diretorias de Unidades Desconcentradas da SEMA/MT ou na sede, devendo conter obrigatoriamente os seguintes dados:

I - órgão e autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do autuado e de quem o represente;

III - número do Auto de Infração correspondente e/ou número do processo administrativo;

IV - endereço do autuado ou indicação de local para o recebimento de intimações;

V - data e assinatura do autuado ou do seu representante legal.

Parágrafo único. Os documentos de que trata o caput protocolados nas Diretorias de Unidades Desconcentradas da SEMA/MT deverão ser encaminhadas ao setor de Protocolo.

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

(...)

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

(...)

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

(...)

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”. (grifo nosso).

Na hipótese, infere-se que a parte agravante foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração n.° 102666/2013, por meio do Aviso de Recebimento – AR n.° 300778/2013, juntado aos autos do procedimento administrativo em 05.07.2013 (ID. 88432408 – pág. 06 – autos n.° 1015383-43.2022.811.0003).

Igualmente, observa-se que deixou transcorrer o prazo para a apresentação de defesa administrativa, conquanto devidamente intimada, tendo a autoridade processante decretado a revelia na Decisão Administrativa n.° 3249/SUNOR/SEMA/2015 (ID. 88432408 – pág. 09/11 - autos n.° 1015383-43.2022.811.0003), homologada em 06.11.2015 pela Secretária de Estado do Meio Ambiente (ID. 88432408 – pág. 12 - autos n.° 1015383-43.2022.811.0003).

A despeito da alegação da parte agravante de que há nulidade por ausência de publicidade da referida decisão, o artigo 121, § 5°, da Lei Complementar Estadual n.° 38/1995, com redação vigente à época, estabelecia que, em caso de revelia, os prazos correriam independentemente de intimação da parte,
in verbis
:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

(...)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação”.

Desta feita, ao menos nesse momento processual, não há que se falar em cerceamento de defesa em face de irregularidade proveniente de comunicação dos atos realizados no âmbito do processo administrativo.

Ademais, verifica-se dos autos do aludido procedimento administrativo que a autoridade processante expediu o ofício n.° 479/CAR/SEMA/2017 (pág. 14), devidamente encaminhado à parte agravante, conforme aviso de recebimento colacionado aos autos (pág. 15), tendo esta apresentado requerimentos administrativos, que foram apreciados pela administração pública, nos quais a parte nada referenciou acerca da ausência de publicidade dos atos suscitada neste recurso.

Assim, em análise sumária, não se verifica a comprovação de prejuízo à defesa, uma vez que as notificações foram realizadas de acordo com a legislação vigente à época, inexistindo, portanto, vícios que possam invalidá-los, tampouco cerceamento de defesa nos termos alegados. Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA – INEXISTENTE – IRREGULARIDADE NA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto.

3. In casu, embora o Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo.

4. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

5. A prescrição intercorrente, regulada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 somente ocorre quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos consecutivos, o que também não foi evidenciado in casu.

6. Também não procede o argumento de nulidade por falta de publicidade, contraditório e ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso comprovou que adotou as medidas necessárias para a devida notificação do Apelante, quer por A.R., quer por edital, face a sua não localização
.

7. Não restou demonstrado ainda o cerceamento de defesa, in casu, haja vista que na exordial o autor requereu a produção de prova documental, a qual foi produzida, não constando dos autos outros pedidos de provas que não tenham sido apreciados ou mesmo indeferidos pelo magistrado de 1º grau. Assim, o julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de produção de outras provas, não se mostra desarrazoado e está em consonância com o art. 355, I, do CPC.

8. Não há que se falar ainda em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que na seara administrativa vigora o princípio da legalidade. Tendo a sanção sido aplicada nos limites da legislação de regência, a intervenção do Judiciário sequer seria possível.

9. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Recurso desprovido, sentença mantida”.

(N.U 1001852-57.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTIFICAÇÃO via AR E POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APELO DESPROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, e comprovada a intimação da parte via AR e por edital não há que se falar em nulidade porquanto não há como declarar nulidade sem demonstração de prejuízo
.

Apelo desprovido”.

(N.U 0001136-36.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022). (Grifo nosso)

No que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito, de restrição no CADIN e de baixa no protesto extrajudicial, além da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não evidenciados nessa fase de cognição sumária, este poderia ser acolhido mediante a prestação de caução, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Veja-se:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Nesse ponto, não obstante a alegação da parte agravante de inaplicabilidade do CTN ao caso em questão, diante do vazio normativo, conclui-se como recomendada a aplicação analógica do dispositivo citado alhures, porquanto há semelhança na forma de cobrança dos créditos tributários e multas, eis que ambos podem ser inscritos em dívida ativa. Observe:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA AMBIENTAL APLICADA PELO IEF. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estado de Minas Gerais é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda envolvendo auto de infração e multa ambiental aplicada pela FEAM.

2. A inexistência de elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito, porquanto ausente a plausibilidade do direito.

3.
A suspensão da exigibilidade dos créditos de natureza não tributária depende do depósito do valor integral do débito, conforme estabelece o art. 151, II, do CTN, aplicável por analogia”
.

(TJ-MG - AI: 10000180196248001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 15/05/2018, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2018). (Grifo nosso).

In casu
, conquanto a parte agravante tenha ofertado bem imóvel como garantia da execução fiscal, a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, em analogia ao artigo 151, inciso II, do CTN, exige a prestação de caução, o qual, nos termos da Súmula n.° 112, do STJ, deve ser integral e em dinheiro,
in verbis
:

“Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No mesmo sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – ATO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO – FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AFASTADOS – PLEITO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 151, DO CTN – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – NÃO REALIZADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Admissibilidade, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro”
.

(TJ-MT - AI: 10114117920198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental , somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente
.

Recurso desprovido”.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1013971-28.2018.8.11.0000, Juiz de Direito, Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023